Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-94.2023.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-94.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO GURSKI - CPF: 038.169.641-33 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (ASSISTENTE), ANA LUCIA APARECIDA DUARTE AQUINO - CPF: 028.234.511-61 (ASSISTENTE), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (ASSISTENTE), ERICA DUARTE MARTINS - CPF: 063.139.291-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando alinhada aos demais elementos de prova constantes dos autos.

O conjunto probatório composto pelo depoimento firme e coerente da vítima, aliado ao laudo pericial que atesta as lesões sofridas e ao testemunho do policial que atendeu a ocorrência, é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Não se caracteriza a legítima defesa quando o réu, ao impedir deliberadamente a entrada da vítima em sua própria residência, empurrando móveis contra ela, causa-lhe lesões corporais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO GURSKI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (ID 284863932), que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 284863950), o apelante alega, em síntese, a ausência de provas para condenação, pugnando pela absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 284863956), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em parecer (ID 286668883), a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição por legítima defesa – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Palavra da vítima firme e coerente e em perfeita consonância com o conjunto probatório formado nos autos – Relevância da palavra da vítima – Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O apelante foi condenado por ofender a integridade corporal de sua ex-companheira Érica Duarte Martins, no contexto de violência doméstica e familiar, crime capitulado no artigo 129, §13, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006.

Alega a defesa, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação do apelante, pugnando por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Extrai-se da exordial acusatória:

“No dia 06 de novembro de 2023, por volta das 08h40, na residência particular situada à rua 07, n. 22, bairro Cidade Alta, no município de Matupá/MT, o denunciado FERNANDO GURSKI ofendeu a integridade corporal da sua ex-esposa ÉRICA DUARTE MARTINS, no contexto doméstico e familiar.

Segundo consta, denunciado e vítima tinham relacionamento conjugal e, apesar de estarem separados de fato há 01 (um) mês, ainda coabitavam na mesma residência.

Conforme demonstra o caderno investigativo, a vítima estava em uma festa e, ao retornar para casa foi impedida pelo denunciado de adentrar à residência. Assim, ela sofreu lesões no momento da contenda, em virtude de o denunciado forçar a porta, impedindo sua entrada.

Vale registrar que os fatos se deram em razão do denunciado não aceitar o término do relacionamento, permanecendo a residir no mesmo imóvel da vítima.

Do comportamento do denunciado, a vítima sofreu as lesões corporais descritas no LAUDO PERICIAL N.º 530.1.02.2022.030092-01 (id. 107897327).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FERNANDO GURSKI pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c com os artigos 5°, I e 7°, I da Lei 11.340/2006.”
(ID284863875).

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

2.

FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais a serem resolvidas, bem como nulidades a serem sanadas, passo a análise do mérito.

A
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência fls. 09/12) e exame de corpo de delito (fls. 49/58), comprovando a efetiva materialidade da lesão causada na vítima, além do auto de prisão em flagrante e depoimentos da vítima e das testemunhas.

A
autoria
é incontestável, restando comprovada pelas declarações da vítima, da testemunha e das informações, além do interrogatório do réu, todos colhidos durante a instrução criminal.

Em sua oitiva em juízo (ID 152308045), a ofendida disse: “(...) que o acusado é seu ex marido; que ficaram juntos por aproximadamente 07 (sete) anos; que possuem um filho em comum; que a convivência do casal sempre foi conturbada, presenciada por brigas, muita das vezes na presença do filho; que o réu sem a humilhava durante as discussões; que no dia dos fatos, em razão de estarem separados, decidiu sair para uma festa com um amigo; que chegou a avisar seu marido que iria sair, pois moravam na mesma casa; que o acusado lhe disse que as portas estariam trancadas às 00h00min; que ela saiu de casa por volta das 23h00min; que ao chegar no local ele ligou, perguntando se ela não retornaria e lhe avisando que iria trancar as portas; que ela então respondeu para que ele trancasse; que retornou para a residências por volta das 05h00min da manhã; que quando chegou seu filho estava acordado e o acusado estava dormindo; que ficou aguardando até ele acordar; quando o acusado se levantou, tentou entrar na residência, porém, Fernando teria colocado o sofá na porta como barreira para evitar sua entrada; que pediu para que ele abrisse a porta; que o filho também suplicava para que o pai abrisse a porta; que o réu dizia: “ volta para onde você veio! Você não estava na rua? Vai, sai!”; que ele continuou emburrando o sofá; que com a situação acabou se “ralando toda”; que então ligou para a polícia; que ficou lesionada nas pernas e no braço; que foi a primeira vez que ele lhe machucou; que em outras vezes chegou a mencionar/tentar lhe agredir” - (declaração gravada em mídia digital).

O informante Alessandro Gurski declarou em juízo (ID 152308045): “(...) que os fatos ocorreram em um domingo; que não presenciou o ocorrido, tendo ciência posteriormente; que foi relatado que ela teria tentado na casa, de manhã, por volta das 06h00; que por ela tentar entrar na residência, foi lesionada, por conta de um sofá que estava na porta, impedindo a entrada (...); que soube do ocorrido pelo acusado; que não chegou a ver a vítima no dia dos fatos; que viu as fotos de agressões por meio das redes sociais da vítima”. - (declaração gravada em mídia digital).

A informante Sirene Aparecida Forte Gurski, disse em juízo(ID 152308045): “(...) que ficou sabendo do ocorrido por terceiros; que tentou entrar em contato com a vítima e o acusado mas não obteve sucesso; que a irmão da vítima lhe ligou para buscar o filho do casal; que então buscou a criança, porém até então não sabia do que estava acontecendo; que um policial lhe informou sobre os fatos; que foi até a delegacia; que segundo as informações o casal estava separado, mas residindo na mesma casa; que a vítima teria horários para sair e retornar, mas não estaria respeitando os horários impostos pelo acusado; que o acusado que estava cuidando do filho do casal (...); que no dia dos fatos a vitima chegou era às 06h00 da manhã; que então o acusado não queria deixar a ofendida a entrar; que ela então forçou a entrada, momento em que se machucou; que o casal conviveu juntos por aproximadamente 05 (cinco) anos; que possuem um filho em comum; que o casal tinha discussões; que o acusado não lhe agrediu; que não viu a vítima no dia dos fatos; que no dia dos fatos a criança ficou sob sua responsabilidade; que a criança esta atualmente sob a guarda da vítima”. - (declaração gravada em mídia digital).

Por sua vez, a testemunha Cleyton De Matos, policial militar, disse perante o juízo (ID 152308045) que: “(...) no dia dos fatos a vítima apresentava lesões e por estas razões o acusado foi conduzido a delegacia; que não houve resistência por parte do acusado; que não se recorda de haver criança no local dos fatos; que o acusado chegou a dizer que o casal estava separando, mas residiam na mesma residência (...)”. - (declaração gravada em mídia digital).

Durante o interrogatório judicial, Fernando Gurski em juízo (ID 152308045) afirmou que: “(...) a separação do casal se deu por conta de que Erika estava em outro relacionamento (...); que durante a separação o casal entrou em comum acordo, no sentido em permanecer na mesma residência; que dentre o acordo eles estipularam o horário de sair de casa, o qual seria as 00h00, devido a responsabilidade de ambos para com o filho; que dias antes dos fatos ligou para Erika para que ela voltasse para casa, porém ela não voltou; que então levou a criança para o trabalho, visto que Erika iria dormir, devido ter passado a noite fora, e não iria cuidar do filho; que no dia do ocorrido ela chegou novamente pela manhã e ele não deixou ela entrar; que não a agrediu ou gritou; que somente a vítima falou alto, devido estar embriagada; que chegou a dizer para a vitima que se ela quebrasse algo , ele ligaria para a policia; que a vítima se lesionou por querer entrar na casa; que em nenhum momento lhe agrediu; que teria aproximadamente 15 (quinze) dias, que o casal teria se separado (...); que em nenhum momento empurrou o sofá com a intenção de impedir a entrada de Erika na residência (...)” - (declaração gravada em mídia digital).

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado.

Outrossim, o laudo pericial realizado na vítima, coligido às fls. 50/53, atesta que houve lesões/escoriações nos dois joelhos da vítima, em seu braço direito e em seu tornozelo direito (moleolar externa), não havendo o que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, em que pese as alegações da defesa consoante o depoimento da vítima, esta declarou em juízo que o acusado empurrou o sofá contra o seu corpo, imóvel este que impedia a sua entrada na residência do casal. Ademais, ressaltou que os fatos foram motivados por ela não ter chegado em casa no horário estipulado pelo réu.

Outrossim, importante registrar que em crimes dessa natureza, cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, concede especial relevo à palavra da vítima, possuindo credibilidade e valor relevante à condenação quando corroboradas pelas demais provas dos autos, o que ocorreu no presente feito.

Em tempo, no que tange ao pleito da defesa pela desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de vias de fato, tem-se que não merece prosperar, haja vista que o conjunto probatório amealhado nos autos comprova o cometimento, por parte do acusado, do delito de lesão corporal contra a vítima, veracidade atestada não só pelo laudo pericial unido ao feito, mas também pelas declarações da ofendida, em juízo.

Nesse contexto, em face das provas amealhadas na presente ação penal, deve-se reconhecer que houve, por parte do réu, o animus laedendi consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à sua integridade física, sendo importante registrar, outrossim, que as agressões narradas pela vítima realmente ocorreram e deixaram vestígios, repita-se, conforme constatado no laudo pericial juntado às fls. 50/53.

Neste sentido o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA -RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas ou o pleito de desclassificação para contravenção penal vias de fato, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (...) (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021). (TJ/MT- N.U 1003039-19.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) – grifo nosso.

Dessa maneira, não resta dúvida da caracterização do crime de lesão corporal cometida contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória.(ID284863932)

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID284863489), boletim de ocorrência (ID284863490) e, principalmente, pelo laudo pericial (ID284863862) que atestou a existência de escoriações nos dois joelhos da vítima, em seu braço direito e em seu tornozelo direito.

No que se refere à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para sua comprovação.

A vítima Érica Duarte Martins, tanto na fase policial quanto em juízo, prestou depoimento firme e coerente, relatando que o acusado, após impedir sua entrada na residência onde ambos ainda moravam (mesmo estando separados de fato), empurrou o sofá contra ela, causando-lhe as lesões constatadas no laudo pericial.

Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou:

"que o acusado é seu ex marido; que ficaram juntos por aproximadamente 07 (sete) anos; que possuem um filho em comum; que a convivência do casal sempre foi conturbada, presenciada por brigas, muita das vezes na presença do filho; (...) que no dia dos fatos, em razão de estarem separados, decidiu sair para uma festa com um amigo; que chegou a avisar seu marido que iria sair, pois moravam na mesma casa; que o acusado lhe disse que as portas estariam trancadas às 00h00min; (...) que retornou para a residências por volta das 05h00min da manhã; (...) quando o acusado se levantou, tentou entrar na residência, porém, Fernando teria colocado o sofá na porta como barreira para evitar sua entrada; que pediu para que ele abrisse a porta; que o filho também suplicava para que o pai abrisse a porta; que o réu dizia: 'volta para onde você veio! Você não estava na rua? Vai, sai!'; que ele continuou empurrando o sofá; que com a situação acabou se 'ralando toda'; que então ligou para a polícia; que ficou lesionada nas pernas e no braço; (...)".
(ID 152308045)

O policial militar Cleyton de Matos, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que
"no dia dos fatos a vítima apresentava lesões e por estas razões o acusado foi conduzido a delegacia"
, corroborando a versão apresentada pela vítima.

É cediço que em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, os quais geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, máxime quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, em consonância com o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17.3.2023, do CNJ), deve-se considerar que a palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atestou as lesões.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório."
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

No caso em análise, verifica-se que o depoimento da vítima se mostrou firme, coerente e harmônico, tanto na fase policial quanto em juízo, e encontra amparo nos demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente no laudo de exame de corpo de delito, que atestou objetivamente as lesões sofridas, compatíveis com a narrativa apresentada.

Destaco que o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito, alegando que
"a vítima se lesionou por querer entrar na casa; que em nenhum momento lhe agrediu; (...) que em nenhum momento empurrou o sofá com a intenção de impedir a entrada de Erika na residência".

Entretanto, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, as provas produzidas confirmam a ocorrência do crime narrado na denúncia, notadamente o depoimento da vítima e o exame de corpo de delito que comprovou a existência das lesões.

Ademais, ainda que o apelante não tivesse a intenção deliberada de lesionar a vítima, o fato de impedir sua entrada na residência empurrando o sofá contra a porta enquanto ela tentava entrar, causando-lhe lesões, caracteriza o dolo eventual, suficiente para a configuração do delito de lesão corporal.

Cabe ressaltar que a alegação defensiva de legítima defesa não se sustenta diante do contexto fático demonstrado. O apelante não estava em situação de injusta agressão atual ou iminente, mas sim impedindo deliberadamente a entrada da vítima em sua própria residência, colocando obstáculos físicos (sofá) que acabaram por causar-lhe lesões, conforme restou comprovado pelo laudo pericial.

Verifica-se, portanto, que a materialidade e autoria do crime estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO GURSKI, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025